Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANIA BARBOSA MARTINS - CPF: 283.933.171-34 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE “CESTA DE SERVIÇOS”. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados pelo banco apelado a título de “pacote de cestas de serviços” em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. O juízo de origem determinou a restituição simples dos valores, sem condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias não contratadas; e (ii) verificar se a cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida dos serviços.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável.

A realização de descontos não autorizados sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
WANIA BARBOSA MARTINS,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Cobrança de Tarifas Ilegais c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Morais no 1003377-79.2025.8.11.0041, promovida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: 1 – Reconheço a abusividade da cobrança relativa à “cesta/pacote de serviços” tal como indicado na inicial e, via de consequência, determino a restituição dos valores indevidamente cobrados; e 2 – a restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil. Tratando-se de sucumbência recíproca, e tendo em vista que a condenação se deu em valor irrisório, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 850,00 para cada uma das partes, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”.
(id. 321103387).

Em suas razões de id. 321103389, a autora alegou que
“realizar descontos de serviços não contratados caracteriza-se como ato ilícito, porque violou a boa-fé objetiva que deve pautar as condutas dos contratantes antes, durante e após a relação contratual. Configura, pois, vício de qualidade do serviço, nos termos do art. 20, do Código de Defesa do Consumidor, porque não atendeu às expectativas razoáveis da prestação de serviços”.

Afirma que
“o dano moral no caso trazido aos autos se traduz em turbação do ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, constrangedoras, entre outras, que a parte Apelante manifestou em decorrência da contratação ilegal que promoveu a Apelada em seu nome, gerando cobranças indevidas e DESCONTOS INDEVIDOS em sua conta bancária, em seu benefício”.

Pede a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como que a restituição dos descontos indevidos seja em dobro.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como que a restituição seja em dobro.

Contrarrazões ao recurso no id. 321103394.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em suma, a parte autora alegou na inicial que possui conta bancária com o apelado onde recebeu os proventos da sua aposentadoria, mas a partir de um tempo passou a notar descontos descritos como “pacote de cestas de serviços”, no entanto, aduz que jamais contratou qualquer serviço e que tais tarifas oneram o seu benefício.

Assim, após a defesa, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos.

A parte autora insurge contra a restituição na modalidade simples e a ausência de condenação por danos morais.

Pois bem.

Não há dúvidas de que a contratação da tarifa bancária descrita como “cesta de pacote de serviços” é abusiva, pois a conta tem o objetivo de receber o benefício previdenciário, de modo que impõe a ilegalidade da cobrança.

Portanto, incidente a falha na prestação do serviço por parte do banco e por se tratar de relação consumerista, na qual incide as normas da lei 8.078/90, em especial o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Desse modo, sendo considerada ilegal a cobrança, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, contudo tal restituição deverá ocorrer em dobro, pois ausente de engano justificável.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da cobrança indevida de tarifas bancárias (“BINCLUB Serviços de Administração” e “Cesta de Serviço”), sem demonstração de contratação válida. O juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária de titularidade do autor e fixou indenização por danos morais, diante da ausência de prova da contratação e da falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) A instituição bancária não comprovou a existência de contratação válida dos serviços questionados, tampouco apresentou autorização para descontos automáticos. Demonstrada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva. Os descontos foram realizados sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), sem prévia autorização, o que caracteriza dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral (R$ 6.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a conduta da instituição financeira, a condição de pessoa idosa do autor e a repercussão do dano. Ausentes os requisitos legais para reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios recursais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. É indevida a cobrança de tarifas bancárias quando não comprovada a contratação expressa dos serviços. 2. A cobrança indevida de valores sem autorização do consumidor enseja restituição em dobro, quando ausente engano justificável. 3. A subtração indevida de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa."
(...)
(N.U 1020976-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (grifei)

No tocante ao dano moral, verifica-se configurada a responsabilidade civil da instituição financeira apelada, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às regras de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do fornecedor, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Essa modalidade de obrigação, advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação. Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital).

Nessa senda, cumpre destacar que a instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, detém o dever primordial de exercer suas atividades com diligência e segurança, adotando mecanismos eficazes para prevenir a ocorrência de fraudes, seja por ação de seus prepostos, seja por terceiros. Tal obrigação decorre da própria natureza da atividade bancária, que envolve riscos inerentes e pode gerar prejuízos patrimoniais de elevada gravidade aos consumidores, como verificado na hipótese em apreço.

A responsabilidade objetiva é elemento intrínseco às relações de consumo, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor. O códex legal impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucro com a atividade deve responder pelos riscos que dela naturalmente emergem.

Ressalte-se, ademais, que existem situações em que a comprovação do dano moral se torna desnecessária, por se tratar de hipótese reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como dano moral
in re ipsa
. Nesses casos, a lesão extrapatrimonial é presumida, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo causal
, como se verifica na espécie
, em que o evento danoso, por sua gravidade e repercussão, é suficiente para ensejar a compensação devida.

Evidenciados os danos morais, passa-se a mensuração desse dano, visto que a sentença não o reconheceu. Sobre esse cálculo, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO, esclarece que: “

[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. CESTA/PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)
A conduta do banco, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação digital por pessoa analfabeta é nula se não observadas as formalidades legais específicas que garantam o consentimento livre e esclarecido. É ilegal a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação válida de pacote de serviços. Descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar configuram falha na prestação do serviço e ensejam devolução do indébito e indenização por danos morais. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé. (...)”
(N.U 1045095-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes. 2 .
A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável
.(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Dessa forma, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado. Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Assim, impõe-se observar ainda, que a condenação por danos morais cumpre dupla finalidade, qual seja, possuir caráter pedagógico e compensatório. De um lado, visa inibir a reiteração de práticas lesivas por parte do fornecedor de serviços, funcionando como medida de desestímulo a condutas semelhantes e, de outro, buscar a justa reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor, restaurando, na medida do possível, o equilíbrio e a confiança que devem reger as relações de consumo.

Nesta linha de raciocínio, arbitro a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, quantia que atenderá à dupla finalidade da condenação, assegurando à parte autora a compensação pelo abalo sofrido, sem implicar em enriquecimento indevido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição em dobro e condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a partir da contratação indevida (Súmula 54/STJ).

Afasto a sucumbência recíproca e, nos termos do art. 85 do CPC, condeno o apelado em honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025